Tribunal: TJDFT
Processo: 0726741-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726741-37.2018.8.07.0001 RECORRENTE: NEXTEL TELECOMUNICACOES LTDA. RECORRIDO: IGREJA BATISTA ATOS DE VIDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. PAGAMENTOS INDEVIDOS. PRESCRIÇÃO. MATÉRIA DE ÓRDEM PÚBLICA OBJETO DE DECISÃO NÃO IMPUGNADA. IMPOSSIBILIDADE.RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ CARACTERIZADA. DANO MORAL PESSOA JURÍDICA. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. De acordo com o entendimento do STJ, “a orientação jurisprudencial desta Corte Superior é no sentido de que as matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão caso não haja impugnação no momento processual oportuno...” (AgInt no AREsp 1328543/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/03/2020, REPDJe 27/04/2020, DJe 30/03/2020). 2. O art. 14, do CDC estabelece que o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, em virtude do risco da atividade econômica. Nesse sentido, o dever de reparar independe da existência de culpa, aferindo-se pelo nexo de causalidade entre o dano e a falha na prestação do serviço. 3. Tratando-se de fato do serviço, a inversão do ônus da prova ocorre por força de lei (ope legis). Nesse contexto, cabe ao fornecedor demonstrar que o serviço foi prestado sem defeito ou a culpa exclusiva do consumidor, conforme o § 3o, do artigo 14 do Código Consumerista. 4. Considerando que a solicitação de cancelamento na prestação do serviço se deu nos moldes previstos no contrato, a continuidade da sua cobrança pela empresa de telecomunicação caracterizou falha na prestação do serviço e por esse motivo é sua a responsabilidade pela reparação dos danos causados. 5. Conforme firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a devolução em dobro prevista no parágrafo único do art. 42, do CDC, objetiva conferir função pedagógica e inibidora de condutas lesivas ao consumidor (EREsp 1155827/SP) e pressupõe engano injustificável, diga-se, má-fé ou culpa. Demonstrada a má-fé do fornecedor, tem total aplicação do parágrafo único do artigo 42 do CDC. 6. Tratando-se de pessoa jurídica, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o dano moral não decorre automaticamente do ilícito perpetrado, diferentemente daquele relacionado à pessoa física, sendo necessária a demonstração da violação à honra objetiva, para a sua configuração, o que não ocorreu no caso concreto. 7. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. A recorrente, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta a inexistência de má-fé que justifique sua condenação ao pagamento de indenização em dobro. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). Ademais, “A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto.” (AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e do contrato firmado. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010